Tribunal: TJES
Processo: 0000572-30.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000572-30.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INTERDITO PROIBITÓRIO – CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO – COMODATO VERBAL
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

2.
As ações possessórias têm como finalidade, portanto, a proteção da posse, sendo o interdito proibitório a demanda voltada a prevenção preventiva da posse.

3
.
Em que pese a parte requerente alegar turbação por parte dos requeridos, o fato é que a prova produzida indica que os réus são legítimos proprietários do imóvel e requereram simplesmente a desocupação do imóvel pelos comodatários.

4.
Os autores, por sua vez, não impugnaram especificamente a alegação de que a posse dos autores decorre de comodato verbal gratuito existente entre os genitores das partes.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000572-30.2020.8.08.0042

APELANTES: JOSE FRANCISCO e outros

APELADOS: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE FRANCISCO e outros
em face da r. sentença de fls. 221/222, que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados e julgou procedente o pedido contraposto formulado por
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO e outros.

Em suas razões de fls. 227/236, os apelantes afirmam que a sentença é nula em razão do cerceamento do seu direito de defesa pela não apreciação do pedido de avaliação do imóvel e pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Alegam, ainda, que restou comprova a posse do imóvel em que fixaram sua moradia e que não há prova da existência de comodato entre os genitores dos apelantes e apelados, de modo que não pode ser reconhecida a posse dos recorridos.

Contrarrazões de fls. 239/252.

Na origem os autores narram que são possuidores de uma área de terreno, onde está edificada a casa em que residem desde o ano de 1979, sem oposição de terceiros, tendo recebido o imóvel dos genitores dos autores que também exerciam a posse do imóvel residindo nele.

Sustentam que, no dia 20/10/2020, os requeridos encaminharam notificação extrajudicial, afirmando serem proprietários do imóvel, em razão do falecimento de seus pais, tendo recebido o imóvel por meio de inventário, razão pela qual concederam o prazo de trinta dias para desocupação.

Diante de tal cenário, os autores ingressaram com a presente demanda de interdito proibitório.

Os requeridos, por seu turno, ofertaram contestação com pedido contraposto aduzindo que a notificação representa exercício regular do direito, já que a posse exercida pelos autores decorre de um comodato verbal realizado entre os genitores dos réus com os genitores dos autores, antes do falecimento deles.

Sustentam os requeridos que os seus genitores adquiriram o imóvel objeto da lide e, quando da aquisição, os genitores dos autores já ocupavam o imóvel em uma residência humilde, no qual residiam, inclusive, com uma idosa, de modo que os adquirentes permitiam, mediante comodato, a permanência dos pais dos autores na posse por questões humanitárias.

Informam, ainda, que os autores ajuizaram ação de usucapião (nº 000333-70.2013.8.08.0042) que foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelos autores.

Salientam que, quando o imóvel ingressou no patrimônio jurídico deles, por meio do inventário, decidiram aliená-lo, razão pela qual notificaram os autores para que pudessem solucionar a questão de forma amigável, além de conferir-lhes direito de preferência em eventual alienação.

Pugnaram, em suma, pelo reconhecimento da existência de contrato de comodato verbal e, consequentemente, pela determinação de desocupação do imóvel.

Como se sabe, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Desse modo, compreende-se que as ações possessórias têm como finalidade a proteção da posse, sendo o interdito proibitório a demanda voltada a prevenção preventiva da posse.

Assim dispõe o CPC sobre o tema:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por outro lado, a demanda de reintegração de posse tem espaço quando há situação de esbulho, sendo necessário, para tanto, comprovar a posse anterior e o esbulho.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lado outro, o Código Civil prevê que é possuidor todo aquele que exerce alguns dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

No caso dos autos, a parte requerente alega turbação por parte dos requeridos, no entanto, não há como se falar em turbação por parte dos requeridos, já que comprovaram a condição de proprietários do imóvel em questão (fls. 21/23 e 155/171).

Por outro lado, o contrato de comodado é espécie de empréstimo gratuito que, por liberalidade do proprietário do bem, entrega o bem a outrem por tempo determinado ou até indeterminado.

Sabe-se que o contrato de comodato consiste em uma espécie de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Nesse sentir, por mera liberalidade o titular da coisa a entrega a outrem, por um determinado tempo, porque deseja que o comodatário detenha a posse direta do bem e dele usufrua.

É importante que se pontue que a alegação de que o imóvel foi para a posse dos autores mediante contrato de comodato verbal realizado entre os genitores das partes não foi negada, expressamente, pelos autores.

Ao contrário, ao se manifestarem sobre o comodato, afirmaram que, não obstante o comodato, exerceram a posse não como comodatários, mas como legítimos possuidores, já que construíram a própria moradia e, também, a moradia dos seus filhos.

Desse modo, em que pese os autores afirmarem que exerciam a posse como se donos fossem, o fato é que sua origem decorre de um contrato de comodato verbal existente entre os genitores dos litigantes, o que não foi impugnado expressamente.

Assim, certo compreender que, a partir da não desocupação do imóvel no prazo avençado pelos proprietários, os autores praticaram esbulho possessório.

Por consequência, agindo os proprietários de modo a requerer a desocupação do imóvel por parte dos comodatários mediante notificação extrajudicial, não há, ainda, que se falar em ocorrência de danos morais ou materiais aos autores, já que os requeridos não excederam o seu direito de pugnar pela desocupação do imóvel, pois realizada, tão somente, via notificação extrajudicial, que, inclusive, indicava a intenção dos requeridos de dar uma solução amigável ao caso questionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 12% do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.